Tribunal: STF
Processo: Rcl 51728
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
     
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADC 16. RE 760.931 (TEMA 246). LIMINAR. DEFERIMENTO.
 
1.     Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município da Serra, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº TST-RRAg - 255-93.2018.5.17.0012, que não conheceu recurso de revista manejado contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região.
2.     Narra que o TRT da 17ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve sentença em que se entendeu configurada a conduta omissiva do ente público - culpa in vigilando - com base apenas no inadimplemento das empresas terceirizadas prestadoras de serviço e na distribuição do ônus da prova.
3.     Alega que a decisão reclamada, ao reconhecer sua responsabilidade subsidiária, descumpriu o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 e no Recurso Extraordinário nº 760.931 (Tema nº 246 do ementário da repercussão geral).
4.     Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para cassá-la em definitivo.
5.     É o relatório. Decido.
6.     A presente reclamação tem por desiderato cassar decisão do Tribunal Superior do Trabalho que não conheceu de recurso de revista, interposto contra acórdão do TRT da 17ª Região, o qual, por sua vez, negou provimento a recurso ordinário manejado contra sentença proferida pela 12ª Vara do Trabalho de Vitória-ES.
7.     As instâncias ordinárias condenaram subsidiariamente o Município reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas não adimplidas pelas empresas terceirizadas Serge Serviços Conservação e Limpeza Ltda. e Servimar Serviços e Conservação Ltda. ME.
8.     Examinando detidamente os autos, considero presentes, primo ictu oculi, os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte reclamante.
9.     Com efeito, ao não conhecer do recurso de revista sob a alegação de que foi reconhecida, nas instâncias ordinárias, a culpa in vigilando do ente público, o TST se distancia do entendimento sufragado pelo STF acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, consoante decidido no julgamento da ADC nº 16 e do RE nº 760.931 (Tema 246).
10.     Isso porque, volvendo os olhos para a sentença e para o acórdão proferidos no caso concreto, verifica-se fundamentação genérica da culpa in vigilando do Município, conforme se extrai dos seguintes trechos:
    Sentença da 12ª Vara do Trabalho - eDOC 5, pp. 2-3:
    (...). Três são os argumentos para que seja a tomadora de serviços condenada subsidiariamente pelos créditos do empregado de sua terceirizadora: a) ela usufruiu da força de trabalho deste empregado, ainda que indiretamente; b) ela possui culpa in eligendo pelo fato de ter escolhido uma prestadora de serviços inidônea; c) ela possui culpa in vigilando pelo fato de não fiscalizar a execução do seu contrato e do cumprimento das obrigações da terceirizada junto aos seus funcionários.
    Essas culpas acima mencionadas, segundo a doutrina majoritária, são presumidas (responsabilidade objetiva), razão pela qual, uma vez demonstrada à inadimplência da fornecedora, torna-se imperioso o reconhecimento da responsabilidade da tomadora.
    Até porque tem todos os meios de controle, sendo o principal deles a possibilidade do pagamento a empresa contratada apenas após a comprovação dos seus haveres trabalhistas decorrentes da prestação de serviço do caso em tela. A existência de parcelas devidas ao obreiro, por si só, já demonstra que a fiscalização não foi eficiente. (...).
    Acórdão do TRT-17ª Região - eDOC 8, p. 7:
    (...). Há, de fato, uma conduta omissiva culposa por parte do tomador dos serviços, com má fiscalização, configurando-se a culpa in vigilando. Isso porque o tomador, como real beneficiário da força de trabalho do empregado, há que ser responsabilizado pelo inadimplemento de haveres trabalhistas sonegados pela prestadora de serviços terceirizados.
    Com efeito, ainda que tenha havido alguma fiscalização, esta não foi eficiente a ponto de impedir que o trabalhador ficasse privado dos direitos trabalhistas mais básicos, tanto que a parte autora precisou ajuizar a presente reclamação trabalhista para receber seus créditos, logrando êxito na condenação dos reclamados, conforme r. sentença de origem. (...). 
11.     Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória da sentença e do acórdão poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, havendo, inclusive, expresso reconhecimento de culpa presumida (responsabilidade objetiva), o que, como dito, colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.
12.     A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. 
13.     Confira-se:
      
    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental. 
    Ag.Reg. nos Emb.Decl. na Reclamação 40.942, Segunda Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 07/01/2021.
    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTEOU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.
    3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.
    Ag.Reg. na Reclamação 45.736, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, Redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21/05/2021
     
    AGRAVO - RECLAMAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF - VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA - ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade. 
    Ag.Reg. na Reclamação 40.123, Primeira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe 27/11/2020
      
14.     Verificada a plausibilidade da alegação autoral, entendo presente igualmente o periculum in mora, ante o risco concreto de se impor, a partir do trânsito em julgado da condenação subsidiária, o pagamento de valores de difícil ou impossível reversão.
15.     Ante o exposto, concedo a medida cautelar requerida para suspender a decisão impugnada e a tramitação do processo nº 0000255-93.2018.5.17.0012 até o julgamento da presente reclamação.
16.     Citem-se os beneficiários Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no Estado do Espírito Santo, entidade que assiste os autores da reclamatória trabalhista, SERGE Serviços Conservação e Limpeza Ltda. e SERVIMAR Serviços Conservação Ltda. ME, para que tomem conhecimento da reclamação e, querendo, apresentem contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, do CPC).
17.     Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC).
18.     Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para manifestação no prazo legal (art. 991 do CPC).
   Publique-se.
   Brasília, 16 de março de 2022.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator